Tribunal: STF
Processo: ARE 1578913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – CÁLCULO A SER FEITO SOBRE VENCIMENTO-BASE – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – PROIBIÇÃO DO CÁLCULO DE VANTAGENS SOBRE OUTRAS VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da legislação municipal, em conformidade com a proibição do efeito cascata na remuneração dos servidores públicos contida na Carta Magna (art. 37, XIV/CF), com acerto o entendimento do juízo singular que declara que as horas-extras pretendidas pelo autor devem incidir tão somente sobre o vencimento-base.



    II – Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV e XVI; 37, XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese as razões delineadas no apelo, tenho que não merecem prosperar.



    O cerne da discussão é conferir a possibilidade de verbas que se incorporam permanentemente ao salário do servidor servirem de base de cálculo para o cálculo das horas-extras.



    Dispõe a Lei Municipal nº 429/90 de Aparecida do Taboado (f. 41;44): 



    [...]



    Neste passo, com acerto as conclusões do magistrado de que a previsão "hora normal" refere-se tão somente ao vencimento-base do servidor, sob o risco de interpretação diversa culminar no chamado "efeito cascata", proibido pela Carta Magna no dispositivo do art. 37, XIV, que dispõe que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;".



    Ademais, tal conclusão se extrai da própria normativa municipal que rege a relação estatutária sob análise, pois prescreve:



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a própria lei discrimina o adicional de "serviço extraordinário" como sendo valor pago de forma separada, o qual compõe a remuneração total do servidor. Em outras palavras, o referido adicional encontra-se no mesmo patamar de vantagens, não havendo que se falar em incidência de um sob o outro sem que haja previsão legal.



    Portanto, não prospera a pretensão inicial de que a remuneração do apelante (vencimento + vantagens) seja admitida como base de cálculo para o "adicional por serviço extraordinário", sendo de todo impertinente a sobreposição de um sobre o outro sem norma que a ampare.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente